Tribunal: TJSP
Processo: 1072773-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Soldado PM 2a Classe. Exame médico. Reprovação em virtude de nefrectomia. Anulação. Candidata aprovada no exame de aptidão física. Atestada pela perícia judicial aptidão para o cargo de Soldado da Polícia Militar mesmo com um único rim. Não se trata de revisão do mérito do ato administrativo, mas de exame da legalidade da eliminação da candidata. Direito

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Soldado PM 2a Classe. Exame médico. Reprovação em virtude de nefrectomia. Anulação. Candidata aprovada no exame de aptidão física. Atestada pela perícia judicial aptidão para o cargo de Soldado da Polícia Militar mesmo com um único rim. Não se trata de revisão do mérito do ato administrativo, mas de exame da legalidade da eliminação da candidata. Direito constitucional de acesso aos cargos públicos que não pode ser embaraçado senão por motivos relevantes, que não é o caso. Postulação acolhida. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mais mil reais, por apreciação equitativa, Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o, em virtude do baixo valor atribuído à causa, de mil reais.